Tribunal: TJDFT
Processo: 0743114-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. MANDANTE. CONTRATO DE SEGURANÇA DA REGIÃO. COLÔNIA AGRÍCOLA CANA DO REINO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A determinação de emenda da petição inicial não contém qualquer conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo um dever atribuído ao juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Conhecimento parcial do recurso.
2. Apesar da decisão agravada ter sido proferida por juízo incompetente, é certo que, nos termos do art. 64, § 4o do Código de Processo Civil, Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 2.1 Considerando a inexistência de decisão em sentido contrário pelo juízo competente até a presente data, a decisão judicial agravada permanece produzindo efeitos jurídicos, presumindo-se ratificada.
3. Nos termos do art. 663 do Código de Processo Civil, Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante.
4. Considerando que os mandatários atuaram em nome do mandante, ora agravante, por força de relação contratual e havendo interesse jurídico na solução da controvérsia, cabível a permanência do Espólio no polo passivo do feito, como assistente litisconsorcial da parte ré, uma vez que não foi incluído como réu pela parte autora.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.